Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-13.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705665-13.2021.8.07.0013 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. E. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator